Tribunal: TJDFT
Processo: 0742567-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0742567-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA AGRAVADO: MARLEIDE DOS SANTOS ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PERBONI SA., em face de decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a consulta ao sistema INFOSEG, nos seguintes termos: “INDEFIRO o requerimento de consulta acerca de eventual vínculo empregatício mantido pela devedora, já que a obtenção de tal informação prescinde de intervenção judicial, cabendo à credora a realização das respectivas diligências. Ressalto que o princípio da cooperação não justifica a transferência ao Judiciário dos deveres processuais das partes, sob pena de assoberbamento dos Juízos em prejuízo da efetiva prestação jurisdicional. Por outro lado, DEFIRO o pedido de cadastramento da parte devedora no SERASAJUD. Proceda a Secretaria a inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes, nos moldes do art. 782, § 3o, do CPC. Após, intime-se a parte credora para indicar objetivamente bens da devedora passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. A reiteração de diligências para a localização de bens, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso demonstrada pelo credor da modificação da situação econômica da parte devedora. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Juíza de Direito” Requer a concessão do efeito suspensivo dos efeitos da decisão, ao final sua reforma. Preparo recolhido (ID 42244204). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Na decisão agravada, o Juízo de 1o grau indeferiu o pedido, sob o argumento de que a pesquisa ao vínculo empregatício da parte devedora dispensa a intervenção do Poder Judiciário e nada indica que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. Sobre o tema em discussão, cumpre inicialmente salientar que, para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, numa análise perfunctória e superficial dos autos, entendo cabível a concessão da liminar pleiteada para melhor resultado útil do processo. Destarte, não demonstrada a urgência do caso, a manutenção da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Diante do exposto, defiro a liminar para consulta ao sistema do INFOSEG. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de janeiro de 2023